Tribunal: TJDFT
Processo: 0730881-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa.
2. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada.
3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo Juízo de origem.
4. A expedição de ofício aos bancos, visando impedir a concessão de linhas de crédito ao devedor não se mostra proporcional e adequada. Deveras, eventual impedimento à concessão de empréstimos à agravada poderia prejudicar o funcionamento empresarial e, na pior das hipóteses, causar a falência da sociedade empresária, o que complicaria a satisfação do crédito perseguido na presente execução.
5. Agravo conhecido e provido em parte.